Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. FRUIÇÃO APÓS LICENÇA-PATERNIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de obrigação de compelir o DF conceder a licença-prêmio por assiduidade após o término da licença-paternidade, bem como a condenação em reparação por dano moral. Recurso do autor visa à reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente e recurso do réu impugna o ponto relativo à procedência do pedido da obrigação de fazer.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Concede-se ao autor os benefícios da gratuidade de justiça.
3 – Recurso do réu. Servidor público. Licença-prêmio por assiduidade. Licença-servidor. Regime distintos. A Lei Complementar Distrital 952, editada em 16 de julho de 2019, promoveu alterações na Lei Complementar Distrital 840/2011, entre outras, instituiu a “licença-servidor” estabelecendo um regime próprio para fruição, que substituiu a “licença-prêmio por assiduidade” (art. 139 e seguintes LC 840/2011), mas assegurou àqueles servidores que tinham adquirido o direito a períodos de “licença-prêmio por assiduidade” ainda não usufruídos até a edição deste diploma, a possibilidade de usufruí-la ou convertê-la em pecúnia por ocasião da aposentadoria, art. 2o LC 952/2019: “O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria.” Tratam-se, pois, de regimes distintos, com direitos diferenciados, que não se confundem, pois a “licença-prêmio por assiduidade” só é assegurada aos servidores que já tinham períodos aquisitivos no regime anterior, ou seja, antes da edição da Lei Complementar 952/2019, enquanto que a “licença-servidor” está fundada em novas regras para aquisição de direito e fruição que, naturalmente, só têm validade a partir de sua instituição.
4 – Fruição de licença-prêmio por assiduidade após a licença paternidade. Impossibilidade. Dispõe o art. 143, da Lei Complementar 840/2011, com a alteração promovida pela Lei Complementar 952/2019”: “Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo aplica-se à licença-prêmio por assiduidade cujo período de aquisição for completado até dez dias antes do término da licença-maternidade.” (sem grifo no original). Depreende-se que o direito assegurado aos servidores e servidoras, contido no caput do dispositivo, restringe-se à “licença-servidor” e não à “licença-prêmio por assiduidade”, pois se tratam de regimes distintos. De outra parte, a concessão de “licença-prêmio por assiduidade” se submete ao crivo da conveniência e oportunidade da Administração pois depende de avaliar a existência ou não de servidores pretendendo gozar simultaneamente, que não pode ser superior a 1/3 do efetivo da unidade (art. 141, Lei Complementar 840/2011 c/c art. 4o Lei Complementar 952/2019. A revogação do artigo 141 da LC 840/2011 pela Lei Complementar 952/2019 não prevalece em face do regime da licença-prêmio por assiduidade, consoante o art. 4o da Lei Complementar 952/2019 (“Art. 4o Aplicam-se aos períodos de licença-prêmio de que tratam os arts. 2o e 3o todos os critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar no 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória, à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado, bem como à contagem como efetivo exercício dos períodos usufruídos.”). Ademais, a Administração submete-se ao princípio da legalidade, de modo que não pode conceder direitos ao servidor sem previsão normativa. Sendo assim, nenhuma ilegalidade há no ato administrativo que indeferiu o pleito do autor para usufruir da licença-prêmio por assiduidade após o período de licença paternidade. Isso, contudo, não inviabiliza o autor gozar da licença-prêmio em outra oportunidade, mesmo por que há bastante tempo já decorreu a sua licença-paternidade.
5 – Recurso do autor. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Inexistência de ilícito. Diante da ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido do servidor para usufruir da licença-prêmio por assiduidade após o período de licença paternidade, não há ilícito a ser sancionado a amparar o pedido de reparação por dano moral. Recurso do autor não provido. Recurso do réu a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso do autor não provido. Recurso do réu conhecido e provido. O autor-recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.
E